Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ impetrou mandado de segurança e para determinar à Administração Pública que julgue processo administrativo em que requereu a concessão de adicional de insalubridade. Alegou ser servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, em 10/03/2023, protocolou requerimento administrativo para a concessão de adicional de insalubridade. Mas em que pese o prazo legal decorrido para responder seu pedido, a Administração Pública mantém-se omissa e sem decidir seu requerimento. Pela decisão agravada, foi concedida liminar e para determinar à autoridade impetrada que profira decisão em trinta dias e sob pena de multa. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou a impossibilidade de concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública e que esgote o objeto da ação. Quanto ao mérito, alegou que o processo em questão segue trâmite regular e que não há omissão administrativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar em mandado de segurança. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado por MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ contra a autoridade coatora o GERENTE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE e GERENTE DA SEGURANÇA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando provimento judicial para que seja concluído o processo administrativo n. 00060-00124717/2023-27, no prazo de 10 dias, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação; Narra a parte impetrante que, conforme consta no processo SEI 00060-00124717/2023-27, em 10/03/2023 requereu administrativamente a inclusão do adicional de insalubridade por mudança de lotação, considerando ter preenchido os requisitos exigidos pela legislação atinente à matéria. Relata, no entanto, que até a presente data não foi concluído o processo administrativo por parte da Administração Pública, a violar seu direito líquido e certo em obter resposta administrativa. Salienta que a Administração poderia se valer, no máximo, do prazo de prorrogação de mais 30 (trinta) dias, conforme determinam os arts. 48 e 49 da Lei no 9.874/1999, utilizada no âmbito dos servidores federais que regula o limite razoável para resposta de qualquer pedido administrativo, Requer a concessão de liminar determinando que a Autoridade Impetrada conclua o processo administrativo para a finalização do pedido de inclusão do adicional de insalubridade por mudança de lotação à rubrica da impetrante, pena de aplicação de multa diária a ser fixada. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito. Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), efetuando o pagamento das custas iniciais (ID 194215987). É O RELATO. DECIDO. Recebo a emenda. Anote-se o pagamento das custas processuais. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando os autos, vislumbro que a parte impetrante postulou administrativamente análise do seu pedido de inclusão do adicional de insalubridade por mudança de lotação em 11 de março de 2023, mediante o Processo - SEI no 00060-00124717/2023-27 (ID 189044216). Contudo, não houve a conclusão do processo até a presente data. Impende considerar que a Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Órgãos Públicos, com previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, confira-se: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. Com efeito, a demora extrapola a razoabilidade do prazo processual da Administração Pública, sendo certo que a parte autora depende da conclusão do processo administrativo para auferir benefícios previdenciários. De outra banda, não há como subestimar a possível complexidade na apuração de documentos em procedimentos administrativos seus respectivos dados. Mas tal dificuldade não pode ser encarada como sinônimo de morosidade, marcando o usuário do serviço público com soturna injustiça. Ao contrário, evidencia descaso com o cidadão, ferindo o direito social que lhe é garantido. Nesses termos, ante a demasiada espera da impetrante para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Para além, o exercício da jurisdição no caso em debate não tem o condão de interferir na apreciação de mérito do ato administrativo ou malferir o princípio da separação dos poderes. Há julgados do eg. TJDFT, acolhendo a tese do Distrito Federal de que o pedido de tutela de urgência deduzido encontra vedação legal porque esgotaria o objeto da ação. Sem embargo, não pode ser argumentada a satisfatividade da liminar muito menos sua vedação legal. Isso porque independentemente do resultado do procedimento administrativo – deferindo ou indeferindo o pleito autoral – é dever legal da Administração Pública responder aos pedidos dos administrados no lapso temporal estabelecido na lei. Assim decidiu o MM. Desembargador Héctor Valverde Santana no AGI no 0703010-10.2021.8.07.0000 mantendo a liminar deste Juízo: “ (...) Não se mostra razoável a ausência de decisão acerca do requerimento de concessão de abono permanência por lapso temporal tão grande. A garantia constitucional da razoável duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial como no administrativo, impõe a observância dos prazos legais e normativos, o que impede que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a solução de questão a ela submetida. Não se está a desprezar a eventual complexidade que envolve a apuração de processo administrativo para a concessão de abono de permanência. Entretanto, não pode se confundir complexidade com morosidade, e obrigar o administrado a esperar por tempo indeterminado uma resposta da Administração Pública. A liminar concedida, ao estabelecer prazo para a análise do processo, não esgota a ação, pois, independente de o resultado do requerimento administrativo ser favorável ou não, incumbe ao Poder Público respondê-lo dentro do prazo legal.” Ademais, insta destacar os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim determinou: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. Não obstante, o eg. TJDFT tem decidido em situações semelhantes na mesma esteira: (...) Forte nestas razões, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, diante da necessidade de se concluir o processo administrativo em tempo razoável. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante, referente ao Processo Administrativo - SEI n° 00060-00124717/2023-27, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito e para a concessão da liminar deferida. Em análise aos autos principais, constata-se clara deficiência de instrução, tendo em vista que a impetrante limitou-se a juntar cópia de seu requerimento. Porém, olvidou-se de juntar a íntegra do processo e de sorte a permitir a avaliação se haveria injustificada demora administrativa. Ressalta-se que a autoridade já prestou informações ao juízo e declinou que a própria impetrante teria dado causa ao atraso na tramitação do processo. Primeiramente, porque, diante de recente alteração de lotação, deveria ter formulado seu pedido no bojo do mesmo processo administrativo anterior e no qual o pleito já havia sido concedido. No entanto, optou por iniciar um novo processo. Lado outro, o pleito administrativo não foi adequadamente instruído, posto que faltou anexar a descrição das atividades desenvolvidas e com assinatura da chefia imediata, deficiência que somente foi sanada em 03/05/2024. Nesse sentido, as informações prestadas pela autoridade: “No que diz respeito à alegada demora na apreciação do pedido administrativo formulado pela impetrante, informamos que a servidora recebia regularmente o adicional de insalubridade até que deixou de recebê-lo em virtude de mudança de lotação. Em conformidade com o procedimento administrativo padrão, a nova solicitação de insalubridade, nessas situações, deverá ser formulada nos autos originários, isto é, no âmbito do processo administrativo em que foi reconhecido inicialmente o direito à insalubridade. Ocorre que tal rotina foi completamente ignorada pela impetrante, a qual, ao invés de observar fielmente o procedimento anteriormente mencionado, optou pela abertura de um novo processo administrativo para requerer o adicional de insalubridade, gerando o processo no 00060-00124717/2023-27. Para além disso, no bojo do referido processo, a servidora apresentou o documento "Descrição de Atividades Desenvolvidas" sem assinatura de sua chefia imediata, não observando, mais uma vez, o procedimento a ser seguido nas solicitações dessa natureza. Essa pendência (ausência de assinatura da chefia imediata) só veio a ser sanada em 03 de maio de 2024, conforme demonstra a cópia atualizada do processo administrativo no 00060-00124717/2023-27 (140704690). Vê-se, portanto, que a conduta da impetrante em não observar as normas administrativas a que se sujeitam todos os servidores é causa direta da morosidade por ela alegada no writ, não devendo ser imputada à Administração mas sim à própria impetrante. Ademais, informamos que logo que no mesmo dia (03/05/2024) em que resolvidas as pendências apontadas (ausência de assinatura da chefia imediata e ausência de requerimento de insalubridade nos autos originários), o processo administrativo originário (0270-002004/2005) foi encaminhado à Secretaria de Estado de Economia para emissão de LTACT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) acerca da nova lotação administra va da servidora, sendo aguardado a emissão do referido documento para conclusão do processo.” Portanto, o que se observa a partir das informações prestadas, é que não haveria omissão administrativa. Em que pese o protocolo do requerimento há mais de um ano, a demora na tramitação seria imputável à própria interessada, que não o teria instruído adequadamente, conforme a administração. Impugnados os argumentos da impetrante e sem que haja prova pré-constituída no processo que possibilidade a solução da questão posta, haveria, em tese, a necessidade de dilação probatória, medida incompatível com o mandamus. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até julgamento pela Terceira Turma Civel. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator